Tribunal: TJSP
Processo: 0047311-60.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Conduta de guardar, no interior de estabelecimento prisional, para fins de fornecimento a terceiros, 30 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Confissão da posse e propriedade do entorpecente. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Intuito mercantil evidenciado pela quantidade e modo de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Conduta de guardar, no interior de estabelecimento prisional, para fins de fornecimento a terceiros, 30 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Confissão da posse e propriedade do entorpecente. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Intuito mercantil evidenciado pela quantidade e modo de acondicionamento. PENA. Circunstâncias judiciais desfavoráveis por força da natureza e quantidade apreendida, bem como pelos maus antecedentes. Reincidência específica e causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei especial. Concretização em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado, mais 793. Privilégio não reconhecido. Requisitos não atendidos. Inocorrência de indevido bis in idem. Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047311-60.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é peticionário
MARCIO PAULO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o pedido revisional. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN CAMPOS,
NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME
GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047311-60.2018.8.26.0000 - Presidente Bernardes - VOTO No 2/6
8° Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 0047311-60.2018.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE BERNARDES
Peticionário: MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA
VOTO n° 37.010
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Conduta de guardar, no interior
de estabelecimento prisional, para fins de fornecimento a
terceiros, 30 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria
demonstradas. Prova. Confissão da posse e propriedade do
entorpecente. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei
no 11.343/06. Inadmissibilidade. Intuito mercantil evidenciado
pela
quantidade
e
modo
de
acondicionamento.
PENA.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis por força da natureza e
quantidade apreendida, bem como pelos maus antecedentes.
Reincidência específica e causa de aumento do artigo 40, inciso
III, da lei especial. Concretização em 7 anos, 11 meses e 8 dias de
reclusão, no regime fechado, mais 793. Privilégio não
reconhecido. Requisitos não atendidos. Inocorrência de indevido
bis in idem. Pedido julgado improcedente.
1. MÁRCIO PAULO DE OLIVEIRA (RG no 37.142.407-SSP/SP) foi
denunciado por tráfico e, pela r. sentença de fls. 145/146 dos autos principais, cujo
relatório se adota, acabou condenado, pelo Juízo da Comarca de Presidente
Bernardes, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei
no 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão,
fixado o regime fechado, mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no
piso.
Inconformado, recorreu e, pelo Acórdão de fls. 230/231, a Colenda
13a Câmara Criminal desta Corte proveu parcialmente o reclamo defensivo a fim
de reduzir a pena para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, mais 793 (setecentos e noventa e três) dias-
multa, no menor valor unitário.
Transitado em julgado (certidões de fls. 233 e 239), ingressa o
peticionário, representado pela Defensoria Pública, com pedido revisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047311-60.2018.8.26.0000 - Presidente Bernardes - VOTO No 3/6
buscando a rescisão do julgado, basicamente, porque, nos termos do artigo 621,
inciso I, do Código de Processo Penal, seria contrário à evidência dos autos.
Sustenta, em abreviado, não haver prova da prática do tráfico, pois, conforme
sempre alegou, guardava a droga para seu próprio consumo. Por não
demonstrado o intuito mercantil, pleiteia a desclassificação para a figura do artigo
28 da Lei no 11.343/06. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da figura
privilegiada, pois a reincidência não pode obstar a concessão do benefício, sob
pena de manifesto e indevido bis in idem. Por fim, requer a imposição de regime
prisional mais brando (fls. 79/85).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José Reynaldo de Almeida, opinou pelo indeferimento (fls. 87/97).
É o relatório.
2. Incensurável o aresto alvo da pretensão rescisória.
Alega o peticionário que a condenação por tráfico, proferida em
primeiro grau de jurisdição e confirmada nesta Instância por ocasião do
julgamento da apelação defensiva, constitui erro judiciário porque o acórdão seria
contrário à prova produzida.
O Código de Processo Penal autoriza a desconstituição da
sentença ou acórdão transitado em julgado quando o decisum for contrário ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Não é, contudo, o que ocorre
na espécie.
Ao que se extrai das razões apresentadas, insurge-se MÁRCIO
contra sua condenação alegando não haver, nos autos, prova da prática do tráfico,
embora demonstrada a posse do entorpecente. Sustenta, em apertada síntese, que
a mera apreensão da droga não evidencia o intuito mercantil, mormente porque,
além da condição de usuário, sustentado pelo peticionário, nenhum ato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047311-60.2018.8.26.0000 - Presidente Bernardes - VOTO No 4/6
mercancia foi presenciado pelos agentes penitenciários. De outro lado, não foram
apreendidos petrechos, como balança de precisão, anotações ou mesmo dinheiro.
No caso, a quantidade e o modo de acondicionamento da cocaína
são reveladores do intuito de fornecimento a terceiros, conduta configuradora do
tráfico.
O próprio ambiente em que a droga foi apreendida, no interior de
estabelecimento prisional, torna improvável que agisse como se traficasse em
liberdade, caso em que é comum o controle do fornecimento e a posse dos
mencionados apetrechos.
Ademais, trata-se de indivíduo que ostenta duas condenações
definitivas por tráfico, a revelar sua dedicação a essa atividade criminosa, que
estendeu, inclusive, para o interior da cadeia.
Há de prevalecer, portanto, a versão acusatória, acolhida com base
em prova robusta da materialidade e autoria da conduta, configuradora da prática
do tráfico, tendo em vista, repita-se, o local do fato, a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido, assim como o modo de acondicionamento: estava
dividido e distribuído em 43 porções.
É contra essa condenação, fundada em provas concretas, que se
insurge o peticionário, sem novos elementos de convicção, alegando tão somente
não ser a prova suficiente para lastrear a procedência da ação penal.
Em verdade, sob a roupagem de que a condenação é “contrária à
evidência dos autos”, o peticionário busca a desclassificação para o delito previsto
no artigo 28 da Lei no 11.343/06, fundada no princípio do in dubio pro reo, o que
não se admite em sede revisional.
Nada trazendo de novo e não logrando demonstrar a alegada
dissociação entre a decisão e a evidência dos autos, pretendendo, na realidade,
simples reavaliação do mérito, agora sob o enfoque da fragilidade probatória, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047311-60.2018.8.26.0000 - Presidente Bernardes - VOTO No 5/6
pedido não comporta acolhida.
A insuficiência de provas, portanto, não é pressuposto da
admissibilidade da revisão, razão pela qual indevida e descabida a rescisão do
julgado, inclusive quanto à reprimenda, criteriosamente dosada na sentença.
Sequer o privilégio pode ser reconhecido pela via eleita.
Trata-se de réu reincidente específico, com duas condenações
definitivas por tráfico, e outras por roubo, furto e porte de arma de fogo, de modo
que não preenche os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que exige
também a primariedade para justificar a incidência da causa de diminuição de
pena.
Não há falar em bis in idem porque a reincidência, na definição do
artigo 63 do Código Penal, constitui circunstância pessoal, de caráter objetivo, que
reconhece maior reprovabilidade de quem já foi condenado e não se emendou
nem assimilou a terapêutica penal, resistindo em se submeter à ordem legal,
demonstrando que a reprimenda anterior não foi suficiente ao cumprimento de
suas finalidades.
Por ser reincidente, ou seja, recebeu nova condenação após o
trânsito em julgado da anterior, o peticionário exprime maior periculosidade, o
que justifica a majoração da pena e o impedimento da referida causa de
diminuição, destinando-se, assim, tratamento isonômico, na medida em que trata
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais: réus que ostentem anterior
condenação e aqueles ainda primários.
Em julgado da Primeira Turma, o Supremo Tribunal Federal já
sedimentou que “a reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser
obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao
passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a
aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0047311-60.2018.8.26.0000 - Presidente Bernardes - VOTO No 6/6
Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das
regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem” (RHC no
121.598/SP, Rel. Min. Dias Tóffoli, DJe de 21.11.2014, VM).
Considerada a pena concretizada e reincidência, justo e adequado
o regime prisional mais gravoso.
Em suma, a condenação se deu sob a estrita observância do
devido processo legal e do princípio da individualização da pena, razão porque o
julgado não comporta a rescisão pleiteada.
3. Isto posto, pelo meu voto, julgo improcedente o pedido
revisional.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator